Tribunal: TJDFT
Processo: 0730547-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. SENTENÇA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CHEQUE. DEMONSTRAÇÃO DA “CAUSA DEBENDI”. DESNECESSIDADE. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ÔNUS DA PROVA. PARTE RÉ. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma de sentença de procedência do pedido em ação monitória.
2. Fatos relevantes. (i) ação monitória ajuizada em virtude de inadimplemento de quatro cheques emitidos pela parte ré, no valor de R$ 7.500,00; (ii) em embargos à monitória, a parte ré alegou que sustou os cheques, em virtude do descumprimento da obrigação de entrega das mercadorias em contrato firmado entre as partes; (iii) a sentença fundamenta que os cheques apresentados, ainda que prescritos, caracterizam prova escrita do negócio jurídico subjacente à sua emissão. Consigna, ainda, que a parte ré não teria se desincumbido do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) a ocorrência (ou não) de nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) a necessidade de comprovação (ou não) da causa debendi em ação monitória lastreada em cheques prescritos; (iii) a demonstração (ou não) de fato impeditivo do direito da parte autora (ausência de entrega das mercadorias); (iv) a caracterização (ou não) de litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O sistema normativo de fundamentação das decisões judiciais impõe a todos os magistrados, em todas as esferas do Poder Judiciário e em todos os processos judiciais, a obrigatoriedade da exposição das razões de decidir, sob pena de nulidade (CF, art. 93, inc. IX e CPC, art. 489, § 1o, incisos).
5. Inexiste nulidade processual a ser declarada se o documento colacionado a destempo (em alegações finais) pela parte contrária não foi valorado na sentença, sem que se extraia daí qualquer prova de prejuízo processual à parte recorrente.
6. A sentença é válida quando, embora não enfrente pormenorizadamente todos os argumentos, apresenta fundamentação suficiente e capaz de demonstrar o raciocínio decisório do magistrado, inclusive quanto à análise dos principais elementos da controvérsia. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença.
7. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente (STJ, Súmula 531).
8. É admissível a análise da causa debendi como matéria de defesa por meio da interposição de embargos à monitória (CPC, art. 702, § 1o), uma vez que a autonomia da cártula objeto da ação monitória não é absoluta.
9. Incumbe à parte ré o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da dívida cobrada (exceção de contrato não cumprido), o que não ocorreu no caso concreto (CPC, art. 373, inc. II).
10. A caracterização de litigância de má-fé (CPC, art. 80) exige a prova do dolo da parte. Nesse sentido, a fragilidade ou a inconsistência das teses deduzidas pela parte, por si só, não configura prova concreta de intenção maliciosa, porquanto está albergada pelo exercício do direito constitucional à ampla defesa e de recurso.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida.
__________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, in. II, 489, § 1o, IV e 700, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 531; TJDFT, acórdão 1725583, Rel. Des. João Egmont, Terceira Turma Cível, DJe 19.07.2023; TJDFT, acórdão 1745595, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 04.09.2023.